Tribunal: TJDFT
Processo: 0734761-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS (SISBAJUD, RENAJUD, CCS, CNIB E ONR). INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu novos pedidos de pesquisa patrimonial nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, CCS, CNIB e ONR, por entender já realizadas as diligências úteis e desnecessárias as demais.
2. Os agravantes alegam violação aos princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo, sustentando a imprescindibilidade das pesquisas, bem como a necessidade de manutenção do sigilo das diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se, à luz das pesquisas já realizada, é cabível renovar as buscas patrimoniais pretendidas pelos exequentes: novas pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD; consulta ao CCS/Bacen; consulta ao CNIB para localização de bens e decretação de indisponibilidade; consulta ao ONR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas recentemente, sem alteração fática que justifique nova diligência. A repetição imediata carece de razoabilidade e não indica maior probabilidade de êxito, conforme entendimento consolidado desta Corte.
5. O CCS/Bacen possui caráter meramente informativo e seu conteúdo é equivalente às bases já verificadas pelo SISBAJUD. Diante das diligências típicas já esgotadas, a medida mostra-se desnecessária e sem utilidade prática, conforme precedentes.
6. O CNIB, regulamentado pelo Provimento CNJ no 149/2023, não é instrumento de localização de bens em execuções privadas, mas sim de integração de ordens de indisponibilidade já decretadas. A utilização do sistema para rastreamento patrimonial contraria sua finalidade institucional e a jurisprudência do Tribunal.
7. O ONR é um sistema acessível diretamente pelo interessado, mediante pagamento de emolumentos. Inexiste razão para impor ao Judiciário ônus que cabe ao exequente, sobretudo quando não beneficiário da gratuidade.
8. A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, que veda o uso dos referidos sistemas para finalidades incompatíveis ou quando já realizadas buscas suficientes, preservando proporcionalidade e adequação das medidas executivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:1. A renovação de pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD exige alteração fática ou indício de eficácia, não se justificando a repetição imediata de diligências recentes.2. O CCS/Bacen, por possuir conteúdo equivalente ao SISBAJUD, somente é cabível de forma complementar e quando demonstrada utilidade concreta, o que não ocorre.3. A CNIB não se presta à localização de bens em execuções privadas, restringindo-se ao registro de ordens de indisponibilidade já decretadas.4. O acesso ao ONR/SREI deve ser realizado diretamente pelo exequente, mediante pagamento de emolumentos, salvo hipótese de gratuidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 517; 525, §11; 782, §3o; 838; 854, §3o; 871, IV; CTN, art. 185-A; Provimento CNJ no 149/2023 (CNIB).
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2016822, 0703033-14.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025;
Acórdão 1921417, 0724612-52.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024;
Acórdão 1850674, 0752415-44.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024;

Acórdão 2036589, 0717401-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.